Tribunal: TJPA
Processo: 0801913-35.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801913-35.2020.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO MIRANDA FILHO, JOSÉ MILTON DE MEDEIROS, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ADRIANO DE FREITAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR MEIO DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017).

2.
Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9478441, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ADRIANO DE FREITAS SILVA.

Inconformado, o agravante alega preliminarmente da nulidade da decisão, pela violação do princípio do contraditório e decisão com base no documento de id. 18665226 do qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, art. 10, CPC.

Pontua pela extinção do processo, via inadequada e falta de interesse processual, art. 485, VI do CPC.

Assevera no mérito sobre a ausência do direito líquido e certo do impetrante, ausência de ato ilegal ou abusivo cometido pelas autoridades tidas como coatoras e princípio da legalidade, art. 37, caput da CF/88.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja provido, reformando a decisão de primeiro grau e denegando a segurança pretendida no presente caso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 10578305.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O agravante alega não ter sido intimado para se manifestar acerca da juntada de diploma pelo agravado, extemporaneamente, sustentando violação ao princípio do contraditório.

Todavia, verifico que o juízo sentenciante não proferiu a sentença apelada embasado no referido documento (diploma). Isto é, o
decisum
se fundamentou nas alegações sustentadas no decorrer do processo, que independem da juntada do diploma, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é valido ressaltar que o recorrente não se desincumbiu de comprovar prejuízo sofrido.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

A posteriori, o impetrante foi aprovado no concurso público para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, lotado na Zona Rural – Polo V, tendo sido convocado para apresentar a documentação que antecede a nomeação e posse (Id. 9078348 – pág. 1/30; 9078349 – pág. 1/9; 9078350 – pág. 1/89; 9078351 – pág. 1/75).

Contudo, ao entregar os documentos necessários para este fim, foi excluído sob o argumento de que não realizou a sua habilitação de forma escorreita, já que, em vez de apresentar o Diploma da Graduação, apresentou declaração de conclusão de curso, além do histórico escolar do curso de graduação em pedagogia.

De acordo com o Edital, verifica-se-que o item 16.1 do Edital, de fato, prevê a exigência de apresentação de diploma de nível superior, senão vejamos:

“16. DA HABILITAÇÃO

16.1. No momento da habilitação, o candidato nomeado deverá apresentar os documentos abaixo

relacionados:

(...)

k) Cópia do Diploma e Histórico Escolar, conforme a escolaridade exigida para investidura do

cargo (cópias autenticadas);”

É cediço que o edital é a lei do concurso e que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, entretanto, deve-se ter em conta que as regras editalícias devem guardar proporcionalidade e razoabilidade com a regência da matéria.

No caso dos autos, o impetrante juntou toda a documentação exigida, exceto o diploma de conclusão de curso de nível superior, ainda em processo de expedição pela Faculdade, tendo apresentado a fim de demonstrar a conclusão do curso superior exigido certificado de conclusão do curso de pedagogia (Id. 9078359 – pág. 1/2) e histórico escolar do curso de graduação em pedagogia (Id. 9078356 – pág. 1/2).

Além disso, consta declaração da Faculdade São Marcos – FASAMAR, informando que o Sr. Adriano de Freitas da Silva concluiu o curso de graduação em Pedagogia na data de 30/11/2018 e colou grau em 14/12/2018, se responsabilizando pelo atraso na entrega do diploma em razão da pandemia da Covid-19, motivo pelo qual a entrega estaria prevista para data de 30/05/2020 (Id. 9078373).

Com efeito, conforme inclusive destacado pelo
Parquet, “não se afigura razoável ou proporcional deixar de nomear o candidato com fundamento na ausência de comprovação da escolaridade, quando o certificado de conclusão e histórico escolar, em conjunto, são documentos suficientes e hábeis para tanto”
(Id. 9449368).

Aliás, esse é o entendimento que reiteradamente vem sendo adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode extrair do seguinte julgado,
verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.

2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017)”

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, que, apesar, de deferir parcialmente a liminar, estipulou condição resolutiva concernente na habilitação da impetrante até que esta obtenha a cópia do seu Diploma de conclusão do Curso, ou seja, até 27 de setembro de 2020, bem como, indeferiu o pedido de recebimento e reconhecimento de idoneidade da certidão expedida pelo TRF 1ªRegião.

2-Pretende a Agravante, por meio do presente recurso, o reconhecimento de que a apresentação do certificado de conclusão do curso e o histórico escolar são suficientes para a comprovação da escolaridade ou para que seja fixado prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a Agravante apresente o diploma, bem como, para que sejam recebidas e consideradas aptas as certidões expedidas

pelo TRF 1ª Região.

3-A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovar a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade

para a expedição do diploma. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal.

4-Da análise, observa-se que restou evidenciado que a Agravante concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, em 16.06.2020, tendo juntado aos autos histórico escolar e certificado de conclusão (Id 3652853 - Pág. 6 e Id 3652854 - Pág. 1).

5-Constata-se, ainda, que fora juntada aos autos, certidão de distribuição cível e criminal emitida de forma eletrônica (Id 3652855 - Pág.3), o que em uma análise sumária, não discrepa da determinação contida no edital de convocação, havendo, pela Administração Pública, após o recebimento das certidões, a possibilidade de validar a autenticidade das que forem emitidas de forma eletrônica, cabendo à Administração a averiguação quanto à idoneidade da certidão. 6-Assim, evidencia-se o requisito da relevância da fundamentação para a concessão da tutela de urgência pleiteada em relação à data limite para a apresentação da cópia do diploma, uma vez que já pacificado que a falta da apresentação do diploma não pode obstar a posse em cargo público, quando haja documento idôneo que ateste a conclusão do curso.

7-De igual modo, presente o perigo de ineficácia da medida, decorrente do fato de que uma vez desabilitada, possibilita-se a ocorrência de nomeação e posse de outrem, fato este que poderá ensejar consequências danosas a terceiro ou para a própria administração pública, em caso de concessão da segurança, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela reforma da decisão agravada, apenas em relação à data limite para a apresentação da cópia do diploma, para possibilitar sua posterior apresentação, após a

ocorrência de seu registro junto ao Ministério da Educação. 8-Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento definitivo do recurso. À unanimidade.

(6531959, 6531959, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-10-04)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISANDO O INGRESSO AO CARGO DE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO “A” DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV. INAPTIDÃO DE CANDIDATA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. EXIBIÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NA DESAPROVAÇÃO DA CANDIDATA NO CERTAME QUE SE REVELA ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (4207166, 4207166, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR PARA EFEITOS DE POSSE. POSSIBILIDADE. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. JUNTADA DO PROTOCOLO REALIZADO PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPA, 2018.03541830-46, 195.029, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2023